Tribunal: TJMT
Processo: 1033445-80.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033445-80.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO TRATCZ DE OLIVEIRA - CPF: 063.271.021-74 (APELANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I.
Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, declarando inexistentes débitos no valor de R$ 60.778,08 e R$ 36.000,00, fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e condenando solidariamente as rés ao pagamento de custas e honorários. O apelante pleiteia a majoração do valor dos danos morais, a alteração do termo inicial dos juros moratórios e a majoração dos honorários sucumbenciais, bem como a manutenção da justiça gratuita.

II.
Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais; (
ii
) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios incidentes
sobre a indenização por danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual; (
iii
) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III.
Razões de decidir

1.
A indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da sanção, sendo o dano considerado
in
re

ipsa
.

2.
O valor de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença é considerado irrisório diante das circunstâncias do caso, motivo pelo qual deve ser majorado para R$ 10.000,00, quantia mais adequada à reparação do abalo sofrido e à reprimenda da conduta ilícita.

3.
Nos casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme jurisprudência pacífica do STJ e o teor da Súmula nº 54.

4.
A fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação revela-se compatível com a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido, não havendo justificativa para sua majoração.

5.
A justiça gratuita deve ser mantida diante da comprovação da hipossuficiência econômica do apelante, não afastada por provas em contrário.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
O valor da indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, sendo possível sua majoração quando se mostrar irrisório.

2.
Em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

3.
A concessão da justiça gratuita depende da demonstração da hipossuficiência, sendo incabível sua revogação com base apenas em alegações não comprovadas.

4.
Os
honorários sucumbenciais fixados no percentual
de 10% sobre a condenação podem ser mantidos quando compatíveis com a causa, não se justificando majoração sem elementos concretos.

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 405 e 406; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Súmula nº 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.774.660/RJ;
AgInt
no REsp 1.785.426/PB;
AgInt
no REsp 1.743.428/MG;
AgInt
no
AREsp
1.089.437/MG;
AgInt
no
AREsp
1.564.850/MG; TJMT, N.U 1008170-57.2020.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 08.05.2024; TJMT, N.U 1023292-10.2020.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 26.01.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDUARDO TRATCZ DE OLIVEIRA
contra a sentença de ID 182696096, proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, Pierro de Faria Mendes, que, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e pedido de medida liminar, ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER
e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para:

i)
declarar a inexistência dos débitos cobrados nos valores de R$ 60.778,08 e R$ 36.000,00;

ii
)
condenar, solidariamente, os requeridos ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00, corrigido pelo IPCA-E desde o arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da sentença, consoante dispõe o art. 406 do CC;

iii
)
condenar as requeridas ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Por intermédio das razões recursais (ID 276516371), o apelante sustenta a necessidade de majoração da verba compensatória, argumentando que o montante arbitrado se mostra irrisório e incapaz de produzir os efeitos pedagógico e reparatório pretendidos, especialmente diante da gravidade da conduta ilícita atribuída às instituições financeiras, que teriam permitido a contratação de financiamentos
mediante fraude grosseira, sem a devida verificação da autenticidade dos dados do consumidor.

Além disso, pugna pela alteração do termo inicial dos juros, para que sejam fixados desde a data do evento danoso, com fundamento na Súmula nº 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Pleiteia, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, afirmando que foram fixados em patamar mínimo.

Por fim, requer a manutenção da justiça gratuita concedida no juízo de origem, reiterando sua hipossuficiência e anexando os documentos contidos nos
IDs
276516374 a 276516377, os quais se encontram sob segredo de justiça.

Em suas contrarrazões (ID 276516379), os apelados alegaram, preliminarmente, que a justiça gratuita concedida ao apelante deve ser revogada, diante da ausência de documentação. No mérito, manifestaram-se pelo desprovimento do apelo.

O recurso é
tempestivo
e
isento de preparo
(ID
277108357
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Salientam os apelados que a justiça gratuita concedida ao autor, ora apelante, deve ser revogada por ausência de comprovação de sua hipossuficiência financeira.

Contudo, em análise aos documentos juntados pelo apelante na inicial da demanda (
IDs
276515886 a 276515887), bem como no recurso de apelação (
IDs
276516374 a 276516377), constata-se que resta demonstrada sua incapacidade financeira.

Ressalte-se que os referidos documentos se encontram sob segredo de justiça, por se referirem à sua declaração de imposto de renda, motivo pelo qual os apelados não conseguiram ter acesso.

Ademais, embora os apelados sustentem que o apelante poderia possuir condições financeiras, não trouxeram aos autos qualquer documento que comprove tal alegação.

Nos termos do entendimento consolidado do STJ, para a revogação do benefício da justiça gratuita, não basta a mera alegação de capacidade financeira; é necessária prova concreta que afaste a condição de hipossuficiência — o que, no caso, não foi produzido pelos apelados.

Sobre a matéria: REsp 1.774.660/RJ;
AgInt
no REsp 1.785.426/PB;
AgInt
no REsp 1.743.428/MG;
AgInt
no
AREsp
1.089.437/MG;
AgInt
no
AREsp
1.564.850/MG.

Portanto, considerando a demonstração da hipossuficiência financeira do apelante, mantenho a justiça gratuita concedida na origem e
rejeito
a preliminar arguida pelos apelados.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado no presente Recurso de Apelação, o apelante
EDUARDO TRATCZ DE OLIVEIRA
se insurge contra o valor fixado a título de danos morais, pugnando por sua majoração para o importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como requer a alteração do termo inicial dos juros, a fim de que sejam fixados desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Na hipótese, restou incontroverso que o apelante teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes, motivo pelo qual o dano é considerado
in
re

ipsa
.

Já no que diz respeito ao
quantum
, não se olvida que o valor da indenização, a qual fica a cargo do magistrado, deve atender às circunstâncias do caso concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser exagerado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa, sem esquecer, contudo, a função pedagógica de reprimenda pecuniária.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Dessa forma, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

Nesse aspecto, tendo em vista as peculiaridades do caso, entendo que o valor fixado pelo Magistrado de primeiro grau, em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), de fato, configura uma quantia irrisória, não se mostrando adequada ao presente caso, razão pela qual deve ser majorado para R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), montante que melhor atende aos objetivos mencionados, observados os princípios da moderação e da razoabilidade.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“(...)
1. O “quantum” indenizatório não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

2. Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a verba indenizatória arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser majorada, porque está aquém daquele usualmente fixado em casos análogos.

3. Logo, entendo por majorar os danos morais para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

4. Sobre a indenização a título de danos morais, decorrente de ato ilícito de natureza jurídica contratual, incidem juros moratórios de 1% a.m., a partir da citação, a teor do que dispõe o art. 405 do CC.

5. Havendo condenação que não possui valor ínfimo, sobre ela é que devem ser arbitrados os honorários sucumbenciais, tal como definido no art. 85, §2º, do CPC.
”

(N.U 1008170-57.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024)
(
g.n
)

“(...)
Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontados indevidamente, de sua conta bancária, valores relativos a prêmio de seguro não contratado.

Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor
a
bancarrota.

A analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela parte autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 8.000,00) se mostra desproporcional e irrisório aos fins desejados, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

É de se majorar a verba honorária quando fixada em patamar não condizente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.
”
(N.U 1023292-10.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022,
Publicado
no DJE 27/01/2022)
(
g.n
)

Por fim, quanto ao pleito de alteração do início da incidência dos juros de mora, assiste razão ao apelante, eis que, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros sobre o montante arbitrado é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Em relação aos honorários sucumbenciais fixados em “10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”, também os considero adequados, uma vez que o percentual é compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio da presente ação de arbitramento (art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC).

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
EDUARDO TRATCZ DE OLIVEIRA
, para majorar os danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e alterar o termo inicial da incidência dos juros
de mora sobre o montante arbitrado para a data do evento danoso, com fulcro na Súmula nº 54 do STJ.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que sua aplicação está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando o recurso foi interposto pela parte vencedora com o objetivo de ampliar a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025